Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-73.2022.8.11.0111
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001566-73.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (RECORRENTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), CLECI APARECIDA LEMES DE LIMA ZDRADEK - CPF: 023.413.129-26 (RECORRIDO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), ERCI EDUARDO LEMES DE LIMA - CPF: 821.139.391-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1001566-73.2022.8.11.0111.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:

SAUIPE S.A.

Recorridos
:
CLECI APARECIDA LEMES DE LIMA ZDRADEK E ERCI EDUARDO LEMES DE LIMA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DIREITO DE RESCISÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos reclamantes.

A sentença determinou a rescisão contratual a partir da data do pedido de cancelamento, declarou a abusividade das cláusulas contratuais, fixou o percentual de retenção dos valores pagos em 25%, com restituição de 75% do montante pago, além da devolução integral da multa rescisória, e condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade e a eficácia das cláusulas contratuais que impõem a retenção de valores em caso de rescisão; (ii) a possibilidade de restituição dos valores pagos pelos consumidores diante da rescisão contratual; e (iii) a existência e o
quantum
indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, pelo sistema de tempo compartilhado (
time sharing
), caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 14.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados
ao consumidor quando houver falha na presta
çã
o do servi
ç
o ou aus
ê
ncia de informa
çõ
es claras e precisas sobre o contrato, conforme art. 6
º
e art. 14 do CDC.

A abusividade das cláusulas contratuais com exigências excessivas dificulta a rescisão contratual e justifica a revisão judicial do contrato, com a fixação de percentual razoável de retenção dos valores pagos, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A retenção de 25% dos valores pagos encontra amparo no entendimento consolidado no STJ para casos de rescisão de contratos de promessas de compra e venda, garantindo equilíbrio entre as partes e excluindo enriquecimento sem causa.

A ausência de informações claras sobre as restrições e custos adicionais para o uso da rede hoteleira configura vício de consentimento, tornando legítima a rescisão do contrato e a restituição parcial dos valores pagos.

O dano moral resta configurado quando a frustração das expectativas legítimas do consumidor ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e prejuízo significativo, conforme reconhecido pelo STJ.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar os demandantes pelos danos sofridos e, ainda, como medida de caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira em sistema de tempo compartilhado submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

São abusivas as cláusulas que impõem condições excessivas ou dificultam a rescisão contratual sem a informação adequada prévia sobre todas as cláusulas ao consumidor.

A retenção de até 25% dos valores pagos na rescisão do contrato de “
time sharing”
é admitida para cobrir custos administrativos, encontrando respaldo legal e, também, no entendimento consolidado pelo STJ.

O dano moral é caracterizado quando há frustração substancial da expectativa legítima do consumidor, gerando prejuízo que excede o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 37, 51, IV; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1012809-98.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1003985-53.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A decisão determinou a rescisão contratual a partir da data do pedido de cancelamento formulado pelos demandantes e declarou a abusividade das cláusulas contratuais. Em consequência, foi fixado o percentual de retenção sobre os valores pagos do contrato em 25%, com restituição de 75% do montante efetivamente pago pela contratação, além da devolução integral da multa paga a título de rescisão do contrato.

Além disso, a decisão condenou a exigência de pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a partir da citação (relação contratual), pela Taxa Selic, descontado o índice de atualização monetária (IPCA) que a compõe, nos termos do art. 406, §1º, da Lei n. 14.905/2024 (ID 266131783).

Em suas razões recursais, a reclamada alega:

1)

Validade do contrato
Time Sharing
, negócio jurídico perfeito, com ciência e concordância dos reclamantes com relação aos termos contratuais;

2)

Aplicabilidade da cláusula de rescisão contratual e pagamento das verbas rescisórias, com a ciência e concordância dos demandantes;

3)

Descabimento da restituição de valores, com aceite dos recorridos quanto às cláusulas estabelecidas em contrato;

4)

Pacta sunt servanda
, entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia em casos de
Time Sharing
, inexistindo vício de consentimento;

5)

Inexistência de danos morais e, alternativamente, a redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, quanto ao arbitramento dos danos morais, que a condenação seja reduzida para R$ 1.000,00.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões (ID 266131790), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as partes celebraram um contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado e mediante utilização de tabela de pontuação.

Os reclamantes alegam que o valor total do contrato foi de R$ 82.944,40, sendo R$ 3.608,00 pagos no ato da assinatura e o saldo remanescente dividido em 44 parcelas de R$ 1.803,10.

Afirmam que ao lerem atentamente o contrato, verificaram que algumas condições não haviam sido informadas pelo vendedor quando da apresentação da proposta e, ainda, algumas cláusulas não eram compatíveis com as vantagens anteriormente ofertadas, em especial, quanto à utilização dos serviços adquiridos estaria condicionada a uma série de procedimentos e custos excessivamente onerosos aos autores.

Assim, constataram que a contratação não lhes era vantajosa como aparentava e, por isso, solicitaram o cancelamento, momento em que foram informados de que apesar de não terem utilizado de qualquer serviço oferecido, seria necessário o pagamento de multas rescisórias no valor correspondente a 17% do valor total do contrato e mais 10% do valor já adimplido, o que totalizava o montante de R$ 14.461,35.

Ressaltam que, embora a reclamada tenha afirmado que após o adimplemento da multa, encaminhariam o documento correspondente ao cancelamento, lhes foi encaminhado um “termo de reversão”, contendo três páginas em outro idioma e que buscava converter a multa adimplida em outros serviços fornecidos pela empresa, o que não foi aceito. E, ainda, no mês de agosto de 2022, mesmo com o pagamento das multas, receberam a cobrança do valor de R$ 1.803,10, correspondente à parcela do contrato já cancelado.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL, com a resolução do mérito, para efetivar a rescisão contratual a contar da data do pedido de cancelamento feito pelos autores, e declarada a abusividade das cláusulas contratuais, a fim de reajustar o percentual de retenção sobre os valores pagos do contrato, para corresponder a 25% (vinte e cinco por cento), devendo ser restituído o montante de 75% (setenta e cinco por cento) do valor efetivamente pago pela contratação, bem como, restituir o valor integral da multa paga a título de rescisão do contrato. Condeno a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) incidindo correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora, a partir da citação (relação contratual), pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação) nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024”.

Pois bem, a controvérsia versa sobre a possibilidade de rescisão do contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, em regime de tempo compartilhado, com a restituição de valores pagos a título de multas e indenização por dano moral.

No caso, a matéria em questão é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade civil objetiva.
Contudo, compete aos reclamantes a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), enquanto à reclamada cabe demonstrar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos demandantes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos
relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
” (grifei).

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Além disso, destaca-se o direito à informação, previsto no art. 6º do CDC, o qual está intrinsecamente relacionado ao princípio da transparência, igualmente consagrado na legislação consumerista (art. 4º do CDC).

Assim, impõe-se ao fornecedor esclarecer, de forma clara e precisa, o consumidor sobre todos os aspectos que envolvem o produto/serviço oferecido, com o nítido propósito de evitar eventuais repercussões negativas oriundas dessa contratação. Para tanto, exige-se lealdade e veracidade nas informações repassadas ao adquirente.

Nos autos, inexiste prova de que os prepostos da recorrente apresentaram
todos
os termos contratuais e que foram
sanadas todas as dúvidas
existentes naquele momento.

O que se verifica em casos análogos e que, na ânsia de vender o produto, os prepostos prometem diversas vantagens, sem, contudo, alertar dos possíveis prejuízos e “sanções” pelo descumprimento contratual ou eventual rescisão. Tal conduta fere o disposto no art. 14 do CDC, conforme anteriormente mencionado, pois certamente as informações prestadas foram insuficientes/inadequadas sobre a fruição do negócio e os possíveis riscos.

Ademais, o art. 37,
caput
, do CDC, condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir a erro o consumidor, e o uso de técnicas agressivas que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os reclamantes foram induzidos a erro, uma vez que, no contrato juntado aos autos, não se extrai a exata clareza das informações, as quais devem ser obrigatoriamente repassadas aos consumidores, especialmente quanto aos valores cobrados, bem como taxas de utilização/manutenção, pontuação necessária para utilização do serviço, entre outras.

In casu
, a ausência das informações levou os demandantes a tomarem conhecimento de todas as dificuldades e restrições para o uso da rede hoteleira no momento em que quiseram usufruir do serviço contratado.

Verifica-se, ainda, que as numerosas limitações e normas contratuais estabelecidas tornam o uso efetivo da rede hoteleira credenciada difícil e inviável, impedindo a realização dos propósitos do contrato, hipótese para a qual não se apresenta adequada à cobrança de qualquer penalidade.

Ressalta-se, por fim, que a utilização comumente de técnicas agressivas de promoção de venda, com aplicação de pressões psicológicas para ludibriar e impedir o livre conhecimento do consumidor, constitui prática totalmente abusiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR
– DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.

O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato.

O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva
.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos.
(N.U 1012809-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO TIME SHARING – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – BOA-FÉ OBJETIVA – MANIFESTAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE AUTORA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA-RÉ – CONSTATADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO CONTRATO
– DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos.

A avença é perfeitamente rescindível, visto que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor
.
(N.U 1003985-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024) (grifei).

Especificamente sobre o contato “
time sharing
”, regime de multipropriedade imobiliária, e no que se refere ao percentual máximo a ser cobrado a título de multa contratual, conforme fixado pelo magistrado singular,
a retenção de 25% encontra amparo legal no art. 67-A da Lei nº 4.591/1964
,
bem como no entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que permite
percentual entre 10% a 25% nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel
, visando à cobertura de custos administrativos e evitando o enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, verifica-se que estão presentes os requisitos para a sua configuração, pois restou caraterizada a falha no dever de prestar informações, que impediu os autores de usufruírem do serviço contratado, causou frustração das expectativas dos autores, acarretando-lhes angústias e dissabores que extrapolam o mero aborrecimento, a justificar a indenização por dano moral pretendida.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a quantia de R$
3.000,00,
a título de danos morais, fixada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento indevido, e também como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1999.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025